Tribunal: STJ
Processo: 1044483-60.2021.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138068 - MT (2024/0131362-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
RECORRIDO
: V D P M (MENOR)
REPR. POR
: C D P
ADVOGADO
: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - MT025921
AGRAVANTE
: V D P M (MENOR)
REPR. POR
: C D P
ADVOGADO
: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - MT025921
AGRAVADO
: UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que "não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
2. Embora o julgador não esteja obrigado a responder todas as alegações das
partes, deve se pronunciar sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia,
indicando as razões que lhe formaram a convicção.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não se pronunciou acerca da
ocorrência de julgamento
, porquanto o Tribunal reconheceu a
extra petita
legalidade da cláusula de coparticipação, mas limitou indevidamente a
cobrança a duas vezes o valor da mensalidade.
4. Impossibilidade desta Corte Superior de Justiça adentrar na análise dos
fatos e provas dos autos e de enfrentar temas não prequestionados, impondo-
se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA51405812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5643da7b-c024-4522-b9c1-3ad3b2d87c5c

de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5643da7b-c024-4522-b9c1-3ad3b2d87c5c

RECURSO ESPECIAL No 2138068 - MT (2024/0131362-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
RECORRIDO
: V D P M (MENOR)
REPR. POR
: C D P
ADVOGADO
: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - MT025921
AGRAVANTE
: V D P M (MENOR)
REPR. POR
: C D P
ADVOGADO
: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - MT025921
AGRAVADO
: UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que "não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
2. Embora o julgador não esteja obrigado a responder todas as alegações das
partes, deve se pronunciar sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia,
indicando as razões que lhe formaram a convicção.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não se pronunciou acerca da
ocorrência de julgamento
, porquanto o Tribunal reconheceu a
extra petita
legalidade da cláusula de coparticipação, mas limitou indevidamente a
cobrança a duas vezes o valor da mensalidade.
4. Impossibilidade desta Corte Superior de Justiça adentrar na análise dos
fatos e provas dos autos e de enfrentar temas não prequestionados, impondo-
se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 2fa26c89-bcfb-4e92-ad64-72f68f81a941

Cuida-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fls. 583-584):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO
DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
–
INDICAÇÃO
MÉDICA
DE
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR –PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
DE 30% EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA –
COBRANÇA POR SI SÓ NÃO ABUSIVA –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO PARA VIABILIZAR
O TRATAMENTO – OBSERVÂNCIA AO EQUILÍBRIO
NA
RELAÇÃO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
A cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde na modalidade coparticipação por si só não é abusiva
se redigida de forma clara e em percentual razoável.
Contudo, deve ser limitada essa cobrança quando
necessário para manter o equilíbrio da relação e viabilizar a
continuação do tratamento.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 632-633).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, deixou de sanar a
contradição apontada, especialmente no que se refere a julgamento extra petita,
pois reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação, mas limitou indevidamente a
cobrança a duas vezes o valor da mensalidade.
No mérito, sustenta que o acórdão contrariou as disposições contidas nos
artigos 16, VIII, da Lei 9.656/1998, 21, 23 e 24 da LINDB e 421 do Código
Civil, porquanto o acórdão limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes a
mensalidade, sem previsão contratual, impondo ônus excessivo à operadora e
interferindo indevidamente na relação contratual, contrariando o equilíbrio econômico-
financeiro e a função social do contrato.
Aduz, ainda, contrariedade ao art. 492 do CPC, ao argumento de que o
acórdão recorrido proferiu decisão
ao limitar a cobrança de coparticipação
extra petita
em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, sem que houvesse pedido
nesse sentido nos autos.
Aponta divergência jurisprudencial com arestos desta Corte.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 718-740), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 759-760).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso especial, para que o Tribunal de origem analise a questão aduzida nos embargos
Documento eletrônico VDA50588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 2fa26c89-bcfb-4e92-ad64-72f68f81a941

de declaração, especificamente a alegação de que o julgamento foi
ao limitar
extra petita
a cobrança de coparticipação sem que houvesse pedido nesse sentido (fls. 1.452-1.459).
Em decisão monocrática de fls. 1.462-1.464, foi determinada a devolução
dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema n. 1.295 do STJ.
A recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática,
requerendo a distinção entre as razões do seu recurso especial e a matéria abrangida pelo
Tema n. 1.295 do STJ, alegando que o caso concreto se limita à legalidade da cobrança
de coparticipação e à suposta ocorrência de julgamento extra petita (fls. 1.468-1.472).
Diante disso, o agravo interno foi provido, reconhecendo a distinção e a
inaplicabilidade do Tema n. 1.295 ao caso concreto. Sendo assim, a decisão anterior foi
tornada sem efeito, autorizando o prosseguimento do julgamento do recurso especial.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em síntese, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação, danos
morais e tutela provisória de urgência, ajuizada por V. D. P. M., menor representado por
sua genitora, contra da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ora recorrente.
A controvérsia envolve a legalidade da cláusula de coparticipação prevista no contrato de
plano de saúde, que estabelece a cobrança de 30% sobre os serviços médicos utilizados,
especialmente no que tange à limitação imposta pelo Tribunal de origem, que restringiu a
cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano,
decisão esta que a recorrente alega ser
.
extra petita
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, declarando
a inaplicabilidade da coparticipação. Quando da apreciação das apelações, o Tribunal de
origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a legalidade da cláusula de
coparticipação, mas limitando sua cobrança, o que ensejou a interposição de recursos
especiais.
Assiste razão à recorrente quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Com efeito, a tese reputada omissa – ocorrência de julgamento
,
extra petita
porquanto o Tribunal reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação, mas limitou
indevidamente a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade – foi objeto de embargos
de declaração, ocasião em que se requereu sua apreciação pelo Tribunal
(fls. 619-
a quo
623).
Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a
oposição de embargos, a questão supramencionada não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, que se limitou a afirmar, de forma genérica, que não havia omissão ou erro
material a ser sanado,
(fl. 633):
in verbis
Documento eletrônico VDA50588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 2fa26c89-bcfb-4e92-ad64-72f68f81a941

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção
de modificar o acórdão, contudo é permitido ingressar por
esta via somente quando preenchido ao menos um dos
requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.
Toda a documentação e argumentos apresentados foram
minuciosamente apreciados, bem como ponderados os
elementos necessários que formaram o convencimento da
Câmara.
O contrato entabulado entre as partes prevê expressamente
a
cobrança
de
coparticipação
sobre
todos
os
procedimentos, incluindo os atendimentos ambulatoriais,
no qual se insere o tratamento do autor.
Como visto não há nenhum vício a ser sanado.

Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca dos pontos
reputados como omissos, impõe-se o reconhecimento da alegada violação do art. 1.022
do CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração para
que seja realizado novo julgamento, que supra as omissões apontadas.
A propósito, cito precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia, segundo se extrai do acórdão
recorrido, de ação indenizatória com trânsito em julgado,
proposta
pela
DELFIN
RIO
S/A
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO em face do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, que foi julgada procedente, condenando a parte
ré ao pagamento de indenização pelos danos emergentes e
pelos lucros cessantes desde a data do dano, em 1991. Foi
expedido precatório judicial para o pagamento da
condenação no ano de 2001, o qual só veio a ser pago em
2014. A parte autora, então, pleiteou o prosseguimento da
execução até a satisfação integral do seu débito, ao
argumento de que havia necessidade de complementação
do depósito. O juiz de primeira instância determinou o
retorno dos autos à Central de Cálculos, para refazer as
contas, apurando-se os lucros cessantes. Em face dessa
decisão, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs
agravo de instrumento, visando afastar a incidência de
juros moratórios sobre os lucros cessantes devidos de 1991
(data do dano) a 2001 (data da expedição do precatório). O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso.
2. Em análise à apontada violação ao art. 1.022 do CPC
/2015, verifica-se que o Tribunal a quo, em que pese a
oposição de embargos de declaração, não se manifestou
Documento eletrônico VDA50588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 2fa26c89-bcfb-4e92-ad64-72f68f81a941

sobre as seguintes teses deduzidas pelo ESTADO DO RIO
DE JANEIRO: (i) existência de prescrição/preclusão da
oportunidade de cobrar créditos moratórios;
(ii) ocorrência de julgamento extra-petita, pois não houve
pedido
de
inclusão
dos
juros
moratórios
na
complementação do precatório em primeira instância; (iii)
a de que os juros moratórios já estariam embutidos no valor
do precatório pago; e (iv) ausência de intimação prévia
quanto ao julgamento dos primeiros embargos de
declaração opostos na origem, em violação aos artigos 934,
935 e 1.023, §1 do CPC, pois os embargos de declaração
foram levados em mesa em sessão posterior à subsequente
ao julgamento do agravo de instrumento.
3. Não obstante a relevância das questões mencionadas,
suscitadas em momento oportuno, o Tribunal de origem
não se pronunciou sobre elas, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, restando, portanto, omisso o
acórdão recorrido. Para fins de conhecimento do recurso
especial, é indispensável a prévia manifestação do Tribunal
a quo acerca da tese de direito suscitada, ou seja, a ausência
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
(Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211/STJ). Assim,
tratando-se de questão relevante para o deslinde da causa
que foi suscitada no momento oportuno e reiterada em sede
de embargos de declaração, a ausência de manifestação
sobre ela caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC.
Verificada tal ofensa, em sede de recurso especial, impõe-
se a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração, para que seja proferido novo julgamento
suprindo tal omissão.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso
especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos de declaração.
(AgInt no REsp n. 1.767.552/RJ, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
14/6/2021
UNIMED CUIABÁ
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial da
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de que os autos retornem ao
Tribunal
para julgamento completo dos embargos de declaração.
a quo
V. D. P. M.
Julgo prejudicado o agravo em recurso especial de
, tendo em
vista a pendência de nova decisão acerca dos embargos de declaração perante o Tribunal
de origem. Nesse sentido, cito o AgInt no REsp n. 1.527.054/PE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
17/9/2019
24/9/2019
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 2fa26c89-bcfb-4e92-ad64-72f68f81a941

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.138.068 / MT
Número Registro: 2024/0131362-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10444836020218110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
RECORRIDO
: V D P M (MENOR)
REPR. POR
: C D P
ADVOGADO
: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - MT025921
AGRAVANTE
: V D P M (MENOR)
REPR. POR
: C D P
ADVOGADO
: DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - MT025921
AGRAVADO
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA51383375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: 03b9958a-d495-4742-ba8b-d179e1110c55

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:34
Código de Controle do Documento: 03b9958a-d495-4742-ba8b-d179e1110c55